Tribunal: TJSP
Processo: 1500983-56.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Furto – Suficiência de provas – Condenação.
Qualificadora da escalada – Ausência de perícia – Exclusão.
Pena – Condenações indicativas de reincidência – Consideração de uma como circunstância judicial desfavorável – Súmula 241 do STJ – Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 1500983-56.2019.8.26.0616
Registro: 2020.0000096425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500983-56.2019.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, em que é apelante EDSON ALEXANDRE TOMAZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso de Edson Alexandre Tomaz para, desclassificada a
conduta para furto simples e excluído o acréscimo sobre as penas-base,
fixar as penas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida
no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500983-56.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500983-56.2019.8.26.0616
Apelante: Edson Alexandre Tomaz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 39.999
Furto Suficiência de provas Condenação.
Qualificadora da escalada
Ausência de perícia

Exclusão.
Pena
Condenações indicativas de reincidência

Consideração
de
uma
como
circunstância
judicial
desfavorável Súmula 241 do STJ Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido.
Edson Alexandre Tomaz foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos a 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155,
§ 4o, II, do Código Penal.
Irresignado, pretende a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora da
escalada, a redução das penas, a fixação do regime aberto e a substituição
da corporal por restritivas de direitos.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
204/207),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, em 23 de abril de 2019, o acusado,
mediante escalada, ingressou na residência de Anderson Santos da Silva e
de lá subtraiu cabo, lâmpada, dispositivo de “nobreak”, monitor, 06 (seis)
teclados, 06 (seis) pares de sapatos, 04 (quatro) torneiras, 02 (duas) malas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500983-56.2019.8.26.0616 -Voto no
3
calça, par de botas e motor, bens avaliados em R$ 6.750,00 (seis mil
setecentos e cinquenta reais). Terminada a ação, empreendeu fuga, mas
foi detido na posse da “res” por policiais militares em patrulhamento
rotineiro. Durante a abordagem, transeuntes não identificados informaram
que o furto fora noticiado em grupo de “WhatsApp” do bairro.
Interrogado, o réu admitiu a imputação. Pulou o muro da
residência do ofendido e subtraiu os bens porque estava desempregado e
“passava necessidades” (fl. 166 e mídia em 'CD' anexada aos autos).
Na delegacia, Anderson relatou que estava no trabalho
quando vizinhos telefonaram e alertaram sobre movimentação em frente à
sua residência. Diante disso, ligou para a polícia e soube que a casa fora
invadida. Reconheceu como seus os objetos apreendidos com o apelante
(fl. 09).
Sob o contraditório, o miliciano Odair Parra Galhardi
estava em patrulhamento com colega de farda quando visualizaram o
recorrente arrastando duas malas na via pública. Suspeitando da atitude,
resolveram abordá-lo. Encontrados os bens da vítima dentro das bagagens.
Indagado, Anderson afirmou que achara os objetos em caçamba de lixo.
Em meio à diligência, transeunte se dirigiu aos policiais e disse que
noticiados os fatos em grupo de “WhatsApp” chamado “SOS Romanópolis”.
Nele circulavam imagens de câmera de segurança em que flagrado o réu
durante a ação. Viu as filmagens e identificou o acusado. No distrito, o
ofendido confirmou que os itens subtraídos eram seus.
Nesse quadro, confesso, preso em flagrante na posse da
“res” logo após a subtração e firmemente incriminado pela prova oral, a
condenação de Edson era mesmo de rigor, não havendo que se falar em
falta de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500983-56.2019.8.26.0616 -Voto no
4
Por outro lado, não pode subsistir a qualificadora da
escalada. O fato de o recorrente haver pulado muro para ingressar no
imóvel não permitia, por si só, que se reconhecesse a circunstância, pois,
para a tipificação desta, é imprescindível a comprovação do bloqueio exigir
esforço incomum para ser transposto, situação não demonstrada nos autos,
à míngua de exame pericial.
Em hipótese semelhante, já se decidiu que “a escalada
requer prova pericial, nos termos da lei processual; o auto de descrição do
local, elaborado por autoridade policial, não supre a perícia” (JUTACRIM
63/210).
As penas também comportam correção.
Para majorar as básicas, o Magistrado considerou a má
antecedência do réu.
Porém, todas as condenações constantes da certidão
indicada como prova de maus antecedentes (fls. 35/40), na verdade,
demonstram reincidência, circunstância igualmente sopesada na segunda
fase do cálculo.
Se várias as condenações indicativas da recidiva, como
no caso, o correspondente aumento poderia ter sido maior. Inaceitável,
todavia, a consideração de uma como circunstância judicial desfavorável e
de outra como agravante genérica, já que constituem causas que não se
confundem, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, as sanções básicas, agora estabelecidas
nos patamares mínimos do art. 155, “caput”, do Código Penal, retornam aos
pisos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500983-56.2019.8.26.0616 -Voto no
5
Na segunda etapa, mantém-se a compensação integral do
acréscimo pela comprovada reincidência com a atenuante da rendição
espontânea, sempre preponderante (RJDTACRIM 47/87).
Ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas são
definitivamente fixadas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
A reincidência obrigava a fixação do regime semiaberto.
Por fim, decorrendo a agravante de prática do mesmo
crime, incabível a substituição da reclusiva por restritiva de direitos, nos
termos do art. 44, § 3o, do CP.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Edson Alexandre Tomaz para, desclassificada a conduta para furto simples
e excluído o acréscimo sobre as penas-base, fixar as penas em 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida no mais a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator